Tribunal: TJSP
Processo: 1500102-86.2022.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
FURTO TENTADO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que, mediante concurso de agentes, tentaram subtrair uma saca de soja, de rigor o decreto condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – PENAS BEM DOSADAS. REGIME FECHADO MANTIDO PARA O CORRÉU JEAN, FACE À SUA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENDES e REGIME

Ementa:

FURTO TENTADO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que, mediante concurso de agentes, tentaram subtrair uma saca de soja, de rigor o decreto condenatório – CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – PENAS BEM DOSADAS. REGIME FECHADO MANTIDO PARA O CORRÉU JEAN, FACE À SUA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENDES e REGIME ABERTO PARA O RÉU GIOVANI - RECURSOS IMPROVIDOS.